Tribunal: STF
Processo: HC 99265
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Estupro e atentado violento ao pudor. Crimes da 
   mesma espécie. Continuidade delitiva. Reconhecimento. 
   Impossibilidade. Regra do art. 71 do CP. Fatos que não foram 
   cometidos nas mesmas circunstâncias, e contra vítimas diferentes. 
   HC denegado. Concessão de ordem de ofício para fins de progressão 
   de regime. Conquanto teoricamente admissível após a edição da Lei 
   nº 12.015, o reconhecimento de continuidade entre os antigos 
   crimes de estupro e atentado violento ao pudor, não se aplica o 
   disposto no art. 71 do Código Penal se os fatos não foram 
   praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e local, e 
   contra vítimas distintas.